Tribunal: TJPA
Processo: 0813665-54.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7789 - Limitação de Fim de Semana
Data de julgamento: 2022-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813665-54.2021.8.14.0000

PACIENTE: KARLA RAFAELA CASTELO BORCEM

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE MARITUBA - IRAN FERREIRA SAMPAIO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. REVOGAÇÃO.

REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
PROCEDENTE
.
PACIENTE QUE VEM SENDO MONITORADA ELETRÔNICAMENTE DESDE 17/04/2020.

AUSÊNCIA DE
NOTÍCIA DE QUE TENHA DESCUMPRIDO AS REGRAS DO MONITORAMENTO, BEM COMO DE QUALQUER PREVISÃO PARA SEU JULGAMENTO.

REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO
ELETRÔNICO,
UMA VEZ QUE TAL
NÃO TRARÁ QUALQUER PREJUÍZO AO REGULAR ANDAMENTO DO FEITO, DESDE QUE DETERMINADAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, NOS TERMOS DO ART. 319 DO CPP, AS QUAIS DEIXO A CARGO DO MAGISTRADO SINGULAR DEFINIR.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIA
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão da ordem
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr
. Des. Roberto Maia.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar impetrada em favor
KARLA CASTELO BORCEM
,
apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Comarca de Marituba.

Alegou o impetrante, em síntese, que,
em 14/04/2020, a paciente foi presa em flagrante em razão da prática, em tese, do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo, em 17/04/20, beneficiada com a substituição da prisão da por medida cautelar diversa da prisão, o monitoramento eletrônico, como consta nos autos do processo nº 0800838-97.2021.14.0133, em trâmite naquela Comarca; que em 18/03/21, foi apresentada denúncia e em 18/08/21, foi a paciente citada para apresentar sua resposta à acusação, sendo, em 02/07/21, protocolado pedido de retirada do monitoramento eletrônico, pedido que foi indeferido pelo magistrado singular.

Aduziu que a medida não se faz mais necessária e que não houve devida fundamentação à decisão que denegou o pedido de sua retirada, estando a paciente há mais de um ano sob monitoração eletrônica e sem qualquer previsão para julgamento do seu processo.

Afirmou ser a paciente detentora de condições pessoais favoráveis, que tem trabalho lícito e residência fixa e vem cumprido regularmente as regras do monitoramento, afirmando ainda que o aparelho causa problemas de pele na paciente.

Requereu a concessão liminar da ordem para a revogação do monitoramento eletrônico e o envio de ofício à SUSIPE para que providencie sua retirada.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, estes foram redistribuídos em razão do meu afastamento para gozo de férias regulamentares, sendo a liminar indeferida pelo Des. Mairton que requisitou maiores informações à autoridade inquinada coatora, tendo esta as prestado em ID 7382072/73.

N
esta superior instância a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
do
mandamus
e, no mérito, pela
denegação
da ordem
.

É o relatório
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da ordem impetrada e adianto,
prima facie
, que a concedo.

Quanto ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico a que está submetida o paciente, sob a alegação de que o mesmo perdura por tempo excessivo, extrapolando o razoável, tendo a paciente residência fixa e ser detentora de condições pessoais favoráveis, além do fato de, como alega a defesa, tal ,monitoramento causar constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção uma vez que vem tendo invadida sua intimidade e privacidade, pois o uso da tornozeleira a colocaria em situação humilhante perante à sociedade, o que lhe causa também problemas de saúde uma vez que desenvolveu reação alérgica ao aparelho, o que levou à troca do mesmo da perna direita para a esquerda, que também apresentou problema de pele, estando sob tratamento, sendo o monitoramento excessivo e desnecessário, se configurando constrangimento ilegal à sua liberdade, tenho que há de ser concedida a ordem.

Denota-se dos autos que a paciente está sob monitoramento eletrônico desde 17/04/2020, contudo, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, não há notícias de que tenha descumprido as regras do monitoramento e, conforme os documentos acostados pelo impetrante, a paciente tem residência no distrito da culpa, trabalha licitamente e vem apresentando reação alérgica ao aparelho de monitoramento, conforme laudo médico de ID 7313086.

Constata-se, portanto, que o monitoramento eletrônico vem sendo mantido há 01 ano 08 meses, não havendo nos autos qualquer notícia de seu descumprimento, não havendo igualmente notícia de quando ocorrerá a audiência de instrução e julgamento uma vez que tal data ainda não foi designada, sendo forçoso, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como diante de novas opções de medida cautelar fornecidas pelo legislador, reconhecer o excesso de prazo na medida.

Ressalto que as medidas alternativas à prisão não pressupõem ou não deveriam pressupor a inexistência de requisitos da custódia cautelar, mas sim a existência de uma providência igualmente eficaz (idônea, adequada) para o fim colimado pela medida extrema, porém com menor grau de lesividade à liberdade do indivíduo, podendo o magistrado valer-se de uma ou mais das medidas previstas no artigo 319 do CPP.

Observa-se, dos autos, que o feito apresenta somente um réu, não havendo complexidade da causa, não havendo,
a priori
, justificativa à delonga ao fim da instrução processual, razão pela qual entendo que neste momento já não se faz mais necessária a manutenção da monitoração eletrônica, porém, entendo ser pertinente ao caso a cominação de outras medidas cautelares diversas da prisão, as quais deixo a cargo do magistrado singular determinar.

Assim, entendo que não há motivo que impeça a concessão do pleito, posto que a revogação do monitoramento eletrônico não trará qualquer prejuízo ao regular andamento do feito ante a cominação de outras medidas cautelares.

Ressalto que a lei processual penal prevê que o juiz poderá revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista e, restando comprovado pelo requerente que a revogação da limitação imposta não comprometerá o regular desenvolvimento processual, mas, por outro lado, trará benefícios à paciente que, inegavelmente, é prejudicada pela manutenção do monitoramento que impede sua plena participação na vida em sociedade e em família, entendemos ser possível a revogação do monitoramento eletrônico, mas, com a cominação de outras medidas cautelares.

Neste sentido já se manifestou a jurisprudência, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. MONITORAMENTO ELETRÔNICO E OUTRAS. DECURSO DE TEMPO. FALTA DE RAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A presente ordem de habeas corpus visa revogar medidas cautelares impostas ao ora paciente, dentre elas: comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso ou frequência a determinados locais, de manter contato com os demais indiciados e de se ausentar da Comarca sem autorização judicial; além do uso de monitoramento eletrônico. 2. Passados mais de 3 (três) anos, sem que se tenha verificado o descumprimento de qualquer das cautelares impostas ao paciente, além, e principalmente, pela superveniência da sentença penal condenatória, não se vislumbra óbice à flexibilização das medidas restrições, sobretudo porque o crime pelo qual o ora paciente foi condenado não foi cometido com violência ou grave ameaça. 3. As medidas cautelares devem se adaptar ao tempo, indicando a modificação quando seja necessária aos fins do processo, sob pena de se tornar aplicação de reprimenda antecipada. Precedentes da Corte. 4. Afigura-se desarrazoado manter as medidas cautelares que lhe foram impostas, eis que, além de não serem mais necessárias para assegurar a instrução criminal, ao contrário, implicam em constrangimento ilegal, pois impedem o exercício profissional do ora paciente, notadamente, o uso de monitoramento eletrônico. 5. O caso não é de manutenção das medidas cautelares, eis que a necessidade de acautelamento deve ser sopesada com outras circunstâncias, notadamente, na espécie, a privação da atividade profissional desempenhada pelo ora paciente. 6. Ordem de habeas corpus concedida, para revogar as medidas cautelares impostas ao ora paciente. (TRF-1 - HC: 10163426920214010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 23/11/2021, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 29/11/2021 PAG PJe 29/11/2021 PAG)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. MEDIDA CAUTELAR. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO. 1. O período de duração da medida cautelar de monitoração eletrônica (art. 319, IX CPP) deve obedecer ao princípio da razoabilidade. 2. Ordem conhecida e concedida. (TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 221254320178090000, Relator: DES. J. PAGANUCCI JR., Data de Julgamento: 14/03/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2236 de 24/03/2017)

Assim, e apesar do entendimento firmado pelo douto representante da Procuradoria de Justiça,
CONCEDO A ORDEM
e determino a retirada do aparelho de monitoramento eletrônico da paciente, determinando, contudo, que sejam decretadas outras medidas cautelares, as quais deixo a cargo do Juízo singular, visando o resguardo da instrução processual e futura aplicação da lei penal, ressaltando ainda que em caso de desobediência de qualquer das cautelares que vierem a ser estabelecidas, poderá ser decretado o encarceramento preventivo da paciente, a critério do magistrado.

É o voto.

Belém/PA, 18 de janeiro de 2022.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/01/2022